Tribunal: TJDFT
Processo: 0733953-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733953-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIFRAN BRITO SILVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIFRAN BRITO SILVEIRA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0708812-29.2021.8.07.0019, ajuizada em desfavor de MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA, indeferiu os pedidos de pesquisas de endereços da requerida pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário e de citação pelo aplicativo whatsapp. Eis a r. decisão agravada (ID 166764705da origem): “Requerida: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA - CPF: 723.304.061-34 Empresas: 1) Claro S.A. (CNPJ: 40.432.544/0001-47): E-mail: oficios.doc@claro.com.br 2) Tim Celular S.A (CNPJ: 04.206.050/0001-80): E-mail: graop_oficios@timbrasil.com.br 3) TELEFÔNICA/VIVO: E-mail: ordens.sigilo.br@telefonica.com 4) CAESB: E-mail: cartaforum@caesb.df.gov.br 5) Neoenergia - CEB: E-mail: atendimento.bsb@neoenergia.com 1. Inicialmente, por dever de ofício, à vista da petição de ID 162891529, cumpre-me consignar nestes autos que este Juízo, atualmente, possui 8.286 (oito mil, duzentos e oitenta e seis) processos eletrônicos em tramitação (*dados extraídos em 27.7.2023, às 17h18min), tendo, desde a sua instalação (28.3.2016), trabalhado sem possuir sequer a lotação mínima de servidores completa, o que dificultou e dificulta até hoje - por reflexos óbvios - a análise mais célere das ações, conforme detalhado na certidão de ID 160618731. 2. Além disso, há uma distribuição mensal superior a 300 (trezentos) processos, que tem por objeto feitos de natureza cível, títulos extrajudiciais, família, órfãos e sucessões, sendo que todos demandam análise da inicial e em quase todas as iniciais há pedido de tutela de urgência, o que impede a celeridade ideal e pretendida, não obstante o esforço contínuo e hercúleo desta Magistrada e servidores. 3. A situação do juízo é de conhecimento da Administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e há um esforço inclusive institucional para que os processos tenham o adequado tratamento. 4. Feitas essas ponderações, passo à análise do feito: Do pedido de pesquisas por meio de sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário: 5. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida. 6. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 7. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 8. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC destaca o princípio da cooperação, depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. 9. Nesse sentido, há vários precedentes de nosso Tribunal de Justiça, a exemplo de: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A utilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço do réu é admitida quanto, em juízo de razoabilidade, se verifica que ficaram frustradas as tentativas de identificar o paradeiro da parte, não obstante as diligências empreendidas pelo autor. Trata-se de medida que objetiva a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e que prestigia o princípio da cooperação. Se, porém, não foi realizada qualquer diligência pelo autor, restringindo-se este a requerer a pesquisa após a única tentativa de citação no endereço declinado na inicial, deve ser mantido o indeferimento da medida. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1239421, 07011024920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJe 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 10. Cito outros julgados no mesmo sentido: Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT - AGI 0707352-64.2021.8.07.0000, Relator: Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data da decisão: 22.03.2021; TJDFT - Acórdão 1044258, 20160710047026APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJe 11/9/2017. Pág.: 304-307. 11. Importante ressaltar a argumentação jurídica apresentada no AGI 07011024920208070000, enfatizando que "...não havendo esforço do agravante em localizar o agravado, é desarrazoado o pleito calcado no princípio da cooperação. Cooperação pressupõe uma comunhão de esforços, e se a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada" (grifos e negritos nossos). Do pedido de citação pelo aplicativo whatsapp: 12. No mais, a parte autora pugna, também, pela citação da parte requerida por meio do aplicativo whatsApp (ID 162891529). 13. Estabelece o artigo 246 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. 14. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, § 1o). 15. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 16. A meu ver, não há como reconhecer a citação da parte requerida por "ligação telefônica"/por meio aplicativo WhatsApp como válida, já que não estão presentes os elementos que permitam a precisão da verificação pessoal. 17. E o faço tendo como fundamento jurídico entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC n.o 641877/DF (2021/0024612-7), de que é possível a utilização de aplicativo de mensagens para o ato de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar não apenas o número telefônico com que o Oficial de Justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 18. Ainda, que essa autenticação deve ocorrer por 3 (três) meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando, nos termos das ementas que ora colaciono: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 3. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. 4. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via WhatsApp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. De todo modo, imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil" (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. 6. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 7. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. 8. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. 9. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular a citação via WhatsApp, porque sem nenhum comprovante quanto à autenticidade da identidade do citando, ressaltando, porém, a possibilidade de o comparecimento do acusado suprir o vício, bem como a possibilidade de se usar a referida tecnologia, desde que, com a adoção de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa. (STJ - HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) (grifos e negritos nossos). HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por WhatsApp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. Não foi circunstanciado pelo Oficial de Justiça de que forma instrumentalizou a identificação digital do Réu, a despeito de a recognição no caso ser disciplinada por norma local mandatória. O art. 27 do Decreto Judiciário n. 400/2020 do Estado do Paraná, para onde foi deprecado o ato, regulamenta com rigor as cautelas para a diligência, exigindo que esse reconhecimento seja testificado por vídeo gravado. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu e, por isso, apresentou defesa prévia sem arrolar nenhuma testemunha, ou eventualmente juntar documento útil. 5. Manifestação ministerial acolhida. Ordem de habeas corpus concedida para ratificar a decisão em que foi proferido provimento liminar para cancelar a audiência de instrução, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, além de assegurar a observância tanto das diretrizes do art. 357 do Código de Processo Penal quanto da regulamentação local prevista no art. 27 do Decreto Judiciário n. 400/2020-TJPR, com a repetição dos atos que dependam do regular conhecimento dos termos da acusação pelo Citando. (STJ - HC n. 699.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021) (grifos e negritos nossos). RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por WhatsApp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal. (RHC 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (grifos e negritos nossos). 19. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação da parte citanda torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 20. No mais, não há qualquer comprovação de que o terminal do telefone móvel pertença à parte requerida. 21. Ante o exposto, indefiro, ao menos por ora, o pedido de realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário (ID 156669528 e ID 162891529). 22. Indefiro, ainda, o pedido formulado pelo autor para citação da parte requerida por telefone/aplicativo de mensagem (ID 162891529). 23. Sem prejuízo, verifica-se que a diligência de ID 154858848 não foi conclusiva. 24. Cite-se a parte requerida, por carta precatória, no endereço de ID 154858848, para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 25. Expedida a carta precatória, intime-se a parte autora para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a distribuição da carta precatória no Juízo Deprecado, instruindo-a adequadamente. 26. No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá a parte autora comprovar a distribuição, por meio da juntada aos autos do respectivo protocolo. 27. Por outro lado, verifico que a parte autora não atendeu à determinação contida no item 4 da decisão de ID 140194248, razão pela qual concedo-lhe novo prazo para comprovar as diligências que visam exaurir todas as possibilidades para localização da parte requerida, tais como: a) resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; b) resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; c) resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; d) resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 28. Prazo: 90 (noventa) dias, pena de extinção do feito. 29. Ressalto, desde logo, que o art. 98, § 1o, do CPC estabelece: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido." 30. Assim, as diligências acima sugeridas não estão abrangidas pelo conceito de gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 1o). 31. No mais, à vista do que estabelece o dispositivo do artigo 256, § 3o, última parte, do CPC, determino a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Tim e Claro) para tentativa de localização do endereço da parte requerida. 32. Providencie a parte autora o envio desta decisão - à qual atribuo força de autorização judicial/ofício - às referidas empresas e concessionárias, ficando facultada a solicitação in locu, com as ressalvas de que eventuais despesas ficarão a seu cargo. 33. Consigno que a resposta deverá ser encaminhada diretamente a este Juízo por e-mail: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br. 34. Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, pena de extinção do feito. 35. Com o resultado de TODAS as diligências, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, devendo indicar eventual (is) endereço (s) (com CEP) a ser (em) diligenciado (s), listando-o (s) expressamente em sua petição, no prazo de 15 (quinze) dias. 36. Indicado novo endereço, cite-se a parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 37. Alerto que, SE o ato de citação for realizado por meio do aplicativo whatsApp, deverão ser observados os critérios: número do telefone, confirmação escrita (selfie com documento - imagem exemplificativa abaixo - ou termo de ciência do ato assinado de próprio punho, por exemplo) e a foto da parte citanda (STJ - HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021), sob pena de não ser considerado válido o ato de citação. 38. Caso não sejam encontrados novos endereços, certifique-se que TODAS as diligências determinadas foram realizadas e que não consta endereço novo a ser diligenciado. 39. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 40. Confiro à presente decisão força de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL/OFÍCIO para a realização das diligências necessárias.” Inconformada, a parte autora recorre. Inicialmente narra que “Trata-se, em síntese, de uma Ação de Indenização ajuizada pelo Agravante em face da Agravada, uma vez que esta adquiriu um veículo daquele, se comprometendo a quitar com os débitos existentes, bem como com aqueles que se tornassem vencidos até a transferência do veículo para seu nome. 6. Ocorre que, após adquirir o veículo, esta não pagou nenhum dos débitos, nem mesmo os que estavam vencidos e muito menos aqueles que se venceram antes da transferência, após a entrega.” Em síntese, o agravante argumenta que o pedido de pesquisa à endereços da ré pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário consubstancia o princípio da cooperação. Enfatiza o fato de o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça e o tempo que perdura o processo, cerca de dois anos. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a “pesquisa de endereços e da citação via WhatsApp” da parte ré. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, por se tratar de parte beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, observo que, em tese, são plausíveis os pedidos de pesquisa aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na tentativa de localizar o endereço da parte ré, assim como a citação por edital. De todo modo, ambos os pedidos refletem medidas excepcionais, quando demonstrado o insucesso nas tentativas usuais de obtenção do endereço do requerido e de citação pessoal. Logo, trata-se de situação que demanda um exame casuístico, para saber se se subsome as excepcionalidades legalmente previstas. De mais a mais, a questão posta demanda maior exame dos elementos coligidos, a ser realizada pelo eg. Colegiado. Ademais, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Ocorre que, lado outro, considerando que foi assinalado prazo para a parte informar o endereço da ré, sob pena de extinção do processo, entendo prudente conceder efeito suspensivo, para sobrestar eventual ato extintivo até o julgamento do mérito presente recurso pelo eg. Colegiado. Isso posto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar eventual ato de extinção do processo até o julgamento do mérito presente recurso pelo eg. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator